Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária Dominio Engenharia S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelos agravados – Janilto Lima Costa e outros –, deferira a penhora de 38 (trinta e oito) imóveis de sua titularidade e determinara a expedição de mandado de avaliação dos bens penhorados. Inconformada, almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, “que sejam suspensas as penhoras sobre as 38 (trinta e oito) matrículas[1]”, e, alfim, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado para seja cancelada a aludida penhora, condenando-se os agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentara, preliminarmente, que a decisão arrostada padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, a regra albergada no artigo 489, inciso IV, do estatuto processual. Quanto ao mérito, sustentara, em suma, que firmara com a Caixa Econômica Federal cédula de crédito bancário, na qual os agravados figuraram como avalistas. Observara que os agravados, na condição de avalistas, havendo quitado o débito retratado na cédula de crédito bancário, passaram a ostentar direito de regresso em seu desfavor. Pontuara que, nesse contexto, aviaram eles execução lastreada na cédula de crédito bancário emitida pela Caixa Econômica Federal almejando forrarem-se com o valor que desembolsaram em pagamento à instituição financeira. Sustentara que, para garantir o pagamento da quantia individualizada na cédula de crédito bancário, ofertara à instituição financeira 15 (quinze) imóveis de sua titularidade, avaliados, conjuntamente, em R$5.607.000,00 (cinco milhões e seiscentos e sete mil reais). Noticiara que, demais disso, ofertara garantia consubstanciada em carteira de recebíveis no valor de R$12.163.417,44 (doze milhões, cento e sessenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos). Salientara que os agravados, contudo, ao invés de postularem a penhora dos quinze imóveis ofertados em garantia na própria cédula de crédito bancário ou a penhora dos recebíveis, postularam ao Juízo da execução a penhora dos imóveis objeto das matrículas no 149.268, 149.269 e 149.306, na proporção de sua titularidade, que é, respectivamente, de 26,795603%, 22,303624% e 26,796184%. Consignara que, posteriormente, os agravados informaram ao Juízo que o valor atualizado do débito alcança o importe de R$23.105.764,53 (vinte e três milhões, cento e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e postularam o reforço da penhora. Acrescera que, nesse contexto, fora deferida nova penhora de 38 (trinta e oito) imóveis de sua titularidade, registrados em seu nome. Defendera que a segunda penhora afigura-se ilegal e desproporcional, devendo ser desconstituída. Salientara que o laudo de avaliação, já homologado pelo Juízo, aferira que os imóveis alcançam a avaliação de R$186.700.000,00 (cento e oitenta e seis milhões e setecentos mil reais), e esse valor ainda experimentara majoração, diante da expressiva e notória valorização dos imóveis durante o período da pandemia. Pontificara que não está presente, na hipótese, o exigido pelo artigo 851 do Código de Processo Civil para a realização de nova penhora. Defendera, outrossim, que os bens já penhorados são suficientes para a quitação do crédito executado, ficando patente o excesso de penhora. Esclarecera que não é a efetiva proprietária dos 38 (trinta e oito) imóveis individualizados, conquanto estejam registrados em seu nome perante o registro imobiliário. Mencionara que os novos imóveis penhorados foram objeto de parcelamento há mais de 20 (vinte) anos, havendo provas no sentido de que o loteamento onde estão localizados fora registrado na data de 07.01.2015. Observara que os agravados conhecem o aludido loteamento e têm ciência de que se trata de imóveis de titularidade de terceiros, sobejando inexorável que, caso preservada a penhora, haverá o ajuizamento de diversas ações de embargos de terceiro em desfavor deles. Discorrera sobre o princípio da menor onerosidade para o devedor e destacara a má-fé dos agravados, pois teriam alterado a verdade dos fatos, procedido de modo temerário e provocado incidente manifestamente infundado ao postularem a penhora de bens de titularidade de terceiros, mesmo conhecendo essa circunstância. Explicara que os 38 (trinta e oito) imóveis penhorados estão localizados no Condomínio Rural Mansões Park e no Condomínio Barreirinho, devidamente regularizados, e que há muito foram alienados a terceiros. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária Dominio Engenharia S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelos agravados – Janilto Lima Costa e outros –, deferira a penhora de 38 (trinta e oito) imóveis de sua titularidade e determinara a expedição de mandado de avaliação dos bens penhorados. Inconformada, almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, “que sejam suspensas as penhoras sobre as 38 (trinta e oito) matrículas[2]”, e, alfim, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado para seja cancelada a aludida penhora, condenando-se os agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Consoante o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, diante do valor atualizado do crédito executado, determinara o reforço da penhora já realizada, incidindo a nova constrição sobre 38 (trinta e oito) imóveis reputados de titularidade da agravante. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pela agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao determinar a penhora de novos imóveis de titularidade da agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pela agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos notadamente o reforço da penhora, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pela agravante, não desafiara maiores considerações à resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pela agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, conforme se infere dos autos da ação executiva, os agravados manejam em desfavor da agravante execução almejando forrarem-se com a quantia original de R$6.891.654,87 (seis milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). Afere-se, outrossim, que durante o curso procedimental fora deferira a penhora do correspondente à quota-parte da titularidade da agravante nos imóveis objeto das matrículas no 149.268, 149.269 e 149.306[3], na proporção, respectiva, de 26,795603%, 22,303624% e 26,796184%. Há que se registrar, ainda, que os agravados informaram ao Juiz da execução que o valor atualizado do crédito executado alcança a cifra de R$23.105.764,53 (vinte e três milhões, cento e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), afigurando-se necessário o reforço da penhora já consumada, a incidir sobre os imóveis nomeados. O juízo, acolhendo esse pedido, deferira a penhora de 38 (trinta e oito) imóveis de titularidade da devedora e determinara a expedição de mandado de avaliação dos bens. Alinhados os atos e fatos precedentes, deve ser registrado que, conquanto alegue a agravante que não é proprietária dos imóveis individualizados, perante o registro imobiliário é a efetiva titular do domínio dos bens, conforme reconhece na própria peça recursal. Essa circunstância, ao menos por ora, traduz óbice à desconstituição da penhora, porquanto o registro imobiliário presume-se legítimo e retrato da situação dominial do imóvel. Idêntico raciocínio deve ser utilizado para afastar a alegação de má-fé por parte dos agravados ao nomearem esses bens à penhora, pois, constando perante o registro imobiliário como de propriedade da agravante, afigura-se cabível a nomeação promovida. No tocante à alegação de excesso de penhora, em verdade, o inconformismo da agravante destoa do que fora resolvido, denotando precipitação. Ora, à míngua de avaliação oficial do valor dos imóveis já penhorados (matrículas no 149.268, 149.269 e 149.306) e dos bens objeto da nova constrição judicial, não sobeja possível reconhecer o excesso de penhora. Com efeito, somente após a avaliação dos bens penhorados é que será possível aferir eventual excesso, ocasião em que poderá haver liberação parcial dos imóveis constritos. Diante do elevado valor do crédito executado, nessa fase procedimental, inviável reconhecer o excesso de penhora sem a apreensão do valor dos bens penhorados por derradeiro, portanto. Como cediço, enquanto não aferido o exato valor dos imóveis penhorados não sobeja possível afirmar a ocorrência de excesso de constrição. Assim é que, na conformidade da regra albergada no artigo 831 do Código de Processo Civil, que dispõe que a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, enquanto não aferido o efetivo valor dos imóveis constritados afigura-se imperativa a preservação da penhora como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança nem o direito que invoca de plausibilidade, pois persegue a redução da penhora consumada quando não atestado seu excesso. Ademais, a preservação da constrição, ao invés do sugerido, não lhe enseja nenhum dano ou prejuízo, e a liberação dos bens, sem aferição do excesso ventilado, poderá irradiar prejuízo ao regular trânsito do executivo. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Diante dos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32742192 - Pág. 20 (fl. 23). [2] - ID Num. 32742192 - Pág. 20 (fl. 23). [3] - ID Num. 72196164 - Pág. 1 (fls. 2396/2397) – ação principal.